Tribunal: TJDFT
Processo: 0718059-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718059-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO DE PADUA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA ECONOMICA FEDERAL contra decisão de ID: Num. 232744748 dos autos da origem, proferido nos autos da ação de repactuação de dívidas – Superendividamento – no. 0707915-95.2025.8.07.0007, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que os réus limitem os descontos em folha de pagamento a 35% dos rendimentos brutos do autor, após descontos compulsórios, e que se abstenham de descontar mais de 30% dos valores depositados em conta bancária do autor, sob pena de multa por cada desconto efetuado em desconformidade com essa decisão, fixada no valor de R$ 3.000,00. A decisão tem o seguinte teor (ID: Num. 231189060 dos autos da origem): “Defiro a gratuidade de justiça. Registre-se. Proceda a secretaria à remoção do sigilo oposto aos documentos nos autos, mantendo-se somente o sigilo do ID 231119673, pois protegido por sigilo fiscal. Remova também o segredo de justiça, pois a ação não se enquadra em nenhuma hipótese do art. 189 do CPC. Cuida-se de ação de repactuação de dívidas, com pedido de tutela antecipada, em que a parte autora alega ser consumidor superendividada; que é servidor distrital da Polícia Civil e o valor que recebe da sua aposentadoria é sua única fonte de renda; alega que tem vários empréstimos consignados em folha de pagamento e conta bancária; que os descontos feitos em folha de pagamento excedem a margem legal; além disso, o líquido que aufere é depositado em conta, sendo retido integralmente pelo réu, para pagamento de dívidas, deixando-a em situação de miserabilidade e sem ter como prover seu sustento e de sua família. Requer, em sede de tutela de urgência, a abstenção de negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes e suspensão da exigibilidade das dívidas até o eventual acordo em audiência de conciliação. Em pedido subsidiário, requer a concessão de tutela com a finalidade de limitar todos os descontos ao teto de 30% dos vencimentos líquidos. É o breve relato. DECIDO. Para a concessão da tutela de urgência, há necessidade de preenchimentos dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC. Sabe-se que sobre o tema da legalidade dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta corrente, o c. Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Destarte, embora para empréstimos comuns, com desconto em conta bancária, não haja limitação legal, incidem sobre tais contratações os princípios da moderna teoria contratual, como por exemplo do princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Nos empréstimos em dinheiro, é de se anotar o dever de cuidado que deveria existir por parte do Banco, relacionado ao conceito de crédito responsável, de modo a se preservar a dignidade da pessoa humana, com garantia de mínimo existencial. É dizer, a análise da concessão do empréstimo deve passar não apenas pela verificação da possibilidade legal de pagamento pelo consumidor, mas também da sua real situação financeira, possibilitando, assim, que o consumidor tenha como arcar com os custos básicos para sua sobrevivência e de sua família, como alimentação, moradia e saúde. Nesse sentido, entende-se que o Tema 1.085 não pode se aplicar a hipótese de superendividamento com retenção integral da remuneração do consumidor, posto que o entendimento objeto do repetitivo diz respeito a situações regulares, quando o consumidor possui ampla liberdade de contratar, e está apto ao exercício de ponderar suas limitações e escolher o que é melhor para si, o que não ocorre na hipótese de superendividamento. Cito precedente nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUOS. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS E DO VALOR DAS PARCELAS NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PROTEÇÃO CONTRA O SUPERENDIVIDAMENTO. RETENÇÃO INTEGRAL DAS VERBAS SALARIAIS. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 4. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). 5. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. 6. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos a consumidor que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. Nesses casos, há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional de dignidade da pessoa humana. 7. Não se trata de afastar o Tema 1085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família. 8. Na hipótese, o quadro fático indica que os descontos em conta corrente desconsideram a noção de crédito responsável e o princípio da boa-fé objetiva (lealdade e transparência). Conforme os extratos bancários apresentados pela agravante, constata-se que o réu retém a integralidade do seu salário para pagamento de contratos de concessão de crédito e encargos financeiros deles decorrentes. A título ilustrativo, no mês de fevereiro de 2024, o valor líquido recebido foi de R$ 5.005,58; o desconto efetuado pelo banco foi de R$ 7.778,13. Portanto, é razoável a limitação dos descontos de empréstimo consignado efetuados na conta corrente da agravada em 35% dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. 9. Recurso conhecido e provido” (TJDFT - Acórdão 1875153, 0713371-81.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.) No caso dos autos, o autor é servidor público distrital aposentado. Os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento de servidor público distrital devem se limitar ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta do consumidor, nos termos do que estabelecem o artigo 1o, §1o, da Lei n. 10.820/2003 e o artigo 116, §2o, da Lei Complementar n. 840/2011. Analisando a documentação juntada, percebe-se que os réus não apenas desobedeceram a margem legal consignável permitida em folha de pagamento, como também descumpriram a função social do contrato, violando a boa-fé objetiva, ao reter a integralidade do salário do consumidor quando depositado em conta. Com efeito, o contracheque mais recente, juntado ao ID 231119647, demonstra que a parte autora aufere rendimento bruto de R$ 18.417,51; paga a título de desconto obrigatório de Imposto de Renda o valor de R$ 3.140,33, e seguridade social no valor de R$ 1.576,67, restando líquidos R$ 13.697,51, sendo certo que 35% do líquido equivale a R$ 4.109,25, mas os réus estão a descontar o valor de R$ 6.201,46 em folha de pagamento mensalmente, em média. Logo, há necessidade de readequação da margem consignável a 35% da remuneração bruta, para os consignados em folha, excluídos os descontos compulsórios de Previdência, Seguridade e Imposto de Renda. No mais, quanto aos descontos feitos em conta bancária, verifica-se que não atenderam ao conceito de crédito responsável, haja vista que depois de reter valores no percentual muito acima de 35% da remuneração líquida do autor, em contracheque, os réus ainda procedem ao bloqueio de quase integralidade do salário depositado em conta corrente, também para pagamento de contratos de concessão de crédito e encargos financeiros deles decorrentes, o que não se pode admitir, na esteira do que restou consignado linhas atrás. Portanto, o atendimento do pedido da autora para limitação dos descontos de empréstimo consignado em folha de pagamento da sua remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, é medida necessária. Também necessária a limitação dos descontos em conta corrente da autora, a 30% do valor líquido depositado, para fins de reservar o mínimo existencial e possibilitar a própria sobrevivência do consumidor. Presentes, pois, os requisitos do art. 300 do CPC, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência, para determinar que os réus limitem os descontos em folha de pagamento a 35% dos rendimentos brutos do autor, após descontos compulsórios, e que se abstenham de descontar mais de 30% dos valores depositados em conta bancária do autor, sob pena de multa por cada desconto efetuado em desconformidade com essa decisão, que fixo no valor de R$ 3.000,00. (...).” A decisão integrativa de ID: Num. 232744748 assim consignou: “MAURICIO ANTONIO DE PADUA FERREIRA, qualificada nos autos, opôs embargos de declaração contra decisão de ID 231189060, ao argumento de ocorrência de obscuridade. Sustenta a parte embargante, em apertada síntese, que não há clareza sobre o valor sobre o qual deverá incidir os as porcentagens indicadas na decisão. DECIDO. Tempestiva e oportunamente opostos, conheço dos presentes embargos de declaração. No mérito, dou-lhes provimento somente para aclarar a decisão, fazendo constar que o valor de 35% somente incidirá sobre o rendimento bruto do autor após a dedução dos valores devidos a título de imposto de renda e de seguridade social, pois a pensão alimentícia é obrigação exclusiva do autor, sendo certo que o desconto em contracheque tem a única finalidade de facilitar o pagamento, sem qualquer interferência na margem consignável. Assim, onde se lê: "DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência, para determinar que os réus limitem os descontos em folha de pagamento a 35% dos rendimentos brutos do autor, após descontos compulsórios, e que se abstenham de descontar mais de 30% dos valores depositados em conta bancária do autor, sob pena de multa por cada desconto efetuado em desconformidade com essa decisão, que fixo no valor de R$ 3.000,00." LEIA-SE: DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência, para determinar que os réus limitem os descontos em folha de pagamento a 35% dos rendimentos brutos do autor, após descontos compulsórios (imposto de renda e seguridade social), e que se abstenham de descontar mais de 30% dos valores depositados em conta bancária do autor, sob pena de multa por cada desconto efetuado em desconformidade com essa decisão, que fixo no valor de R$ 3.000,00.” Nas razões recursais de ID: Num. 71567171, a Caixa Econômica Federal alega, preliminarmente, que a competência para processar as ações contra as empresas públicas federais, como no caso da Ré, é da Justiça Federal. Sustenta a incompetência absoluta. No mérito, relata que, na origem, a ré pretende limitar as prestações devidas ou renegociar o contrato de empréstimo com consignação em folha de pagamento firmado com a CAIXA, sob o argumento de seu superendividamento. Alega que não há qualquer negativa da agravante em renegociar o débito com a agravada. Destaca que os empréstimos consignados possuem legislação específica e estão excluídos do rol da Lei do Superendividamento. Aduz que a autora pretende “ver reduzidos os descontos realizados pela CAIXA em decorrência da celebração dos contratos de empréstimo consignado, pelo fato de ter contraído outras dívidas posteriormente”. Destaca que foi inobservado o procedimento legal previsto no art. 104-A do CDC. Requer seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente agravo. No mérito, requer o reconhecimento da nulidade da decisão agravada, com o consequente indeferimento da tutela de urgência concedida, determinando-se o regular prosseguimento do feito com a prévia realização da audiência conciliatória legalmente exigida. Preparo (ID: Num. 71829618 e 71829619). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, observa-se que a autora/agravada ajuizou ação de repactuação de dívidas, com fulcro na lei do superendividamento, tendo incluído todos os credores no polo passivo, entre eles, a Caixa Econômica Federal. Vale consignar que a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda restringe-se à pretensão referente à repactuação de dívidas, hipótese em que a competência da Justiça Federal, a que estaria ordinariamente sujeita, cede em favor da Justiça comum estadual e distrital, conforme interpretação teleológica do art. 109, I da Constituição Federal. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte: “(...) 4. O agravante ajuizou ação de repactuação de dívidas, com fulcro na lei do superendividamento, tendo incluído todos os credores no polo passivo, entre eles, a Caixa Econômica Federal. 4.1. A Caixa Econômica Federal é empresa pública federal e deve, a princípio, ser demandada na Justiça Federal, conforme art. 109, inciso I, da Constituição Federal, razão pela faz-se necessário esclarecer a competência da Justiça Comum do DF para processar e julgar o feito de origem. 4.2. O processo de repactuação de dívidas instituído pela Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/21) encerra juízo concursal, em que deve ser necessariamente processada a repactuação ou revisão judicial de todos os débitos da pessoa física superendividada, de modo concentrado, a fim de viabilizar a superação da crise financeira e a subsistência do consumidor, sem prejuízo do cumprimento das suas obrigações. 4.3. Os arts. 54-A, § 2o, e 104-A incluídos ao Código de Defesa do Consumidor são claros ao dispor que a ação de repactuação de dívidas permite o acionamento de todos os credores. 4.4. Assim, o ajuizamento do processo de repactuação de dívidas, tutelado pelo art. 104-A e seguintes da legislação consumerista, volvido à realização de audiência conciliatória, com a presença de todos os credores, instaura Juízo concursal, necessário para oportunizar ao consumidor apresentar proposta de plano de pagamento no prazo de até de 5 anos, nos moldes estabelecidos na legislação de regência. 4.5. A natureza concursal do procedimento justifica que seja excepcionada a regra geral de competência da Justiça Federal para o processamento de ações movidas em face de entidades federais, mediante aplicação analógica da exceção instituída pelo art. 109, I, da Constituição Federal para as ações de falência. 4.6. Com efeito, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que tal previsão constitucional se estende para os processos tratados na legislação infraconstitucional como concurso de credores, a exemplo do tratamento dado às ações de insolvência civil pelo Supremo Tribunal Federal no Julgamento do RE 678162, ao firmar a seguinte tese em repercussão geral: “A insolvência civil está entre as exceções da parte final do artigo 109, I, da Constituição da República, para fins de definição da competência da Justiça Federal” (Tema 859). 4.7. O mesmo entendimento se aplica às ações de repactuação de dívida por superendividamento instituída pela Lei no 14.181/21, cabendo à Justiça Comum Distrital analisar as demandas, de natureza cunho concursal e natureza similar à da a insolvência civil, mesmo diante de interesse de instituição federal. 4.8. Trata-se de entendimento que vem sendo consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal do Justiça: “4. Cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal - porquanto a exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores.” (CC n. 193.066/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 31/3/2023). (...)” (Acórdão 1735323, 0714292-74.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, Relator(a) Designado(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/07/2023, publicado no DJe: 09/08/2023.) Dessa forma, uma vez reconhecida a competência desta Justiça Comum para processar e julgar o feito de origem, passa-se à análise do pedido liminar. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Na hipótese, o autor/agravado é servidor público distrital aposentado. No que concerne a empréstimos consignados realizados por servidores públicos distritais, segundo o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/11: “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento”. Nos termos do § 2o, a soma das consignações facultativas não pode exceder a 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor. Dispõe o art. 10 do Decreto Distrital n.o 28.195/2007 que o valor equivalente ao percentual de 30% (trinta por cento) deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Dito isso, conforme bem pontuou o Magistrado a quo, observa-se “que os réus não apenas desobedeceram a margem legal consignável permitida em folha de pagamento, como também descumpriram a função social do contrato, violando a boa-fé objetiva, ao reter a integralidade do salário do consumidor quando depositado em conta”. O Juízo singular ainda acrescentou que “o contracheque mais recente, juntado ao ID 231119647, demonstra que a parte autora aufere rendimento bruto de R$ 18.417,51; paga a título de desconto obrigatório de Imposto de Renda o valor de R$ 3.140,33, e seguridade social no valor de R$ 1.576,67, restando líquidos R$ 13.697,51, sendo certo que 35% do líquido equivale a R$ 4.109,25, mas os réus estão a descontar o valor de R$ 6.201,46 em folha de pagamento mensalmente, em média. Logo, há necessidade de readequação da margem consignável a 35% da remuneração bruta, para os consignados em folha, excluídos os descontos compulsórios de Previdência, Seguridade e Imposto de Renda. No mais, quanto aos descontos feitos em conta bancária, verifica-se que não atenderam ao conceito de crédito responsável, haja vista que depois de reter valores no percentual muito acima de 35% da remuneração líquida do autor, em contracheque, os réus ainda procedem ao bloqueio de quase integralidade do salário depositado em conta corrente, também para pagamento de contratos de concessão de crédito e encargos financeiros deles decorrentes, o que não se pode admitir, na esteira do que restou consignado linhas atrás” Nessa senda, em uma análise inicial, entendo que o percentual fixado pelo Juízo singular se mostra razoável, porquanto preserva o equilíbrio econômico do contrato, garantindo ao credor o recebimento de seu crédito sem, contudo, onerar demasiadamente o devedor. Vale destacar que, ainda que o contrato feito individualmente com uma instituição financeira tenha sido contratado dentro do limite de endividamento do consumidor por ocasião da assinatura, a superveniência de novos contratos, com comprometimento significativo da capacidade de pagamento do consumidor, atrelado ao fato de tais débitos estarem consignados em folha de pagamento ou serem descontos automaticamente da conta corrente, conduzem à necessidade de readequação das prestações de modo a cumprir o direito patrimonial do credor sem impossibilitar a existência digna do devedor. Assim, não há como se garantir um direito de prioridade de registro de contrato consignado, deixando os primeiros contratos imunes a eventuais reduções, para que estas ocorram apenas nos contratos mais recentes. A atuação judicial ocorre justamente porque a associação de empréstimos dentro de limites previamente estabelecidos pela legislação (crédito consignado) com empréstimos para qual ainda não há regra objetiva estabelecendo limites (empréstimo com desconto em conta corrente) gera situação de superendividamento e de impossibilidade de pagamento de todos os credores. Desse modo, objetiva-se viabilizar solução em que todos os credores serão contemplados, a partir de recálculo das parcelas e definição de parâmetros máximos de comprometimento da renda do devedor. Ademais, em relação aos empréstimos com desconto em folha, não há legislação específica estabelecendo seu limite. Entretanto, tendo em vista que a garantia a tais empréstimos envolve bem sujeito a especial proteção legal – a remuneração ou salário do servidor ou trabalhador – ainda que não se possa proibir a realização da contratação, mostra-se evidente a definição de parâmetros objetivos para se garantir a permanência de uma remuneração mínima de livre disposição do servidor, para o atendimento de suas necessidades básicas. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador